Tribunal: TJDFT
Processo: 0735320-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade pelo indeferimento de diligência requerida na instância a quo, ante sua desnecessidade de atingir o objetivo pretendido. Ademais, em atenção ao princípio da persuasão motivada, não se verifica que a realização da diligência postulada possua a aptidão de influenciar no exame do panorama fático dos presentes autos. Ausente qualquer prejuízo para a defesa. Preliminar rejeitada.
2. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
3. As versões da vítima, coerentemente apresentadas na delegacia e em juízo, somadas aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de informantes, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
4. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados aos delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável cometido pelo vizinho. Assim, encontrando-se em consonância com outras provas coligidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.